Tribunal: TJSP
Processo: 2169704-11.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 121, §2o, inciso II (futilidade), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Flagrante e prisão preventiva bem decretada – Não há fragilidade indiciária – Denúncia – Provas serão analisadas e valoradas no Juízo de Conhecimento – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 121, §2o, inciso II (futilidade), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Flagrante e prisão preventiva bem decretada – Não há fragilidade indiciária – Denúncia – Provas serão analisadas e valoradas no Juízo de Conhecimento – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Revogação da prisão preventiva incabível – Ordem DENEGADA.